Tribunal: STF
Processo: ARE 1278910
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS – LEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA OPERADORA DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - DETRITOS NA PISTA – AVARIA EM VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. I – Não merece prosperar alegação de ilegitimidade ativa, posto que no próprio boletim de ocorrência carreado aos autos consta ser a propriedade do veículo do recorrido (evento 01 arquivo 10). II – A legitimidade passiva é patente, uma vez que a demandada é controladora da empresa concessionária da rodovia onde ocorreu o sinistro. III – A alegação de cerceamento de defesa por ausência de expedição de ofício ou do pedido de intimação para que o recorrido juntasse aos autos nota fiscal de conserto do veículo não merece prosperar, pois é cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso do processo, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de outras provas para a formação de seu convencimento, podendo o julgador considerar desnecessárias mediante a existência nos autos de elementos suficientes. IV – As concessionárias de rodovia mantém relação consumerista com os usuários e são responsáveis objetivamente por todos os aspectos relacionados ao uso das faixas de rodagem, respondendo por acidentes causados por objetos ou animais na pista (REsp 573.260/RS). V - A existência da concessão feita pelo Estado é atividade desempenhada livremente e sob a responsabilidade da empresa concessionária, a qual responde objetivamente em nome próprio por seus atos, devendo reparar os danos ou lesões causadas aos seus usuários, em conformidade com o artigo 14 da Lei n. 8.078/90 e artigo 37, parágrafo 6ª da Constituição Federal. VI – Uma vez que a própria reclamada afirma adotar providências para limpeza da pista, o fato do derramamento de óleo na pista ter decorrido outro acidente pouco tempo antes do sinistro objeto da demanda não exclui o nexo de causalidade, tampouco exime a responsabilidade da concessionária, dada a previsibilidade de acidentes em veículos causados por óleo na pista, o que está dentro dos limites do risco assumido pela empresa concessionária, restando configurado caso fortuito interno. VII – Tendo as provas nos autos evidenciado que o acidente de trânsito consistiu em engavetamento de veículos decorrente da presença de óleo na pista da rodovia controlada por concessionária pertencente ao grupo da companhia reclamada, deve a mesma responder pelas consequências de inobservância do dever de cuidado objetivo, o qual está intimamente ligado à previsibilidade do resultado. VIII - Pelos documentos carreados aos autos, coerente a condenação em indenização por danos materiais já fixada em sentença de 1º grau, uma vez que o orçamento carreado aos autos trata de mero detalhamento de material utilizado para a reparação das avarias. IX – Recurso conhecido e improvido. X – Honorários de advogado no montante de dez por cento do valor da condenação.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente